Tribunal: TJES
Processo: 5009457-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009457-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO

AGRAVADO: JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO –

DIREITO AO VOTO EM SESSÃO DELIBERATIVA SOBRE RELATÓRIO DE COMISSÃO PROCESSANTE – VEREADORA QUE FIGURA COMO VÍTIMA NA DENÚNCIA E FOI ARROLADA COMO TESTEMUNHA NO PRÓPRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO, ASSIM COMO SEU MARIDO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS PARLAMENTARES DIANTE DE EVENTUAL DESRESPEITO A DIREITOS E/OU GARANTIAS DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL – IMPARCIALIDADE E NEUTRALIDADE POSSIVELMENTE COMPROMETIDAS – IMPEDIMENTO CONFIGURADO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A despeito do caráter político dos atos parlamentares, revela-se legítima a intervenção jurisdicional quando os corpos legislativos ultrapassam os limites delineados pela Constituição ou exercem as suas atribuições institucionais com ofensa a direitos públicos subjetivos. Com efeito, não há violação ao Princípio da Separação dos Poderes quando o Poder Judiciário intervém na esfera orgânica do Poder Legislativo para assegurar a integridade e a supremacia da Constituição, mormente porque esta é uma das atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. Portanto, faz-se possível o controle jurisdicional dos atos parlamentares desde que haja alegação de desrespeito a direitos e/ou garantias de índole constitucional.

2.

É certo que o art. 5º, inc. I, do Decreto-Lei nº 201/67, dispõe que “
a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação (...)
”. Contudo, as hipóteses de impedimento não podem se restringir àquela descrita neste dispositivo legal, sobretudo em face do pressuposto de isenção e imparcialidade que deve envolver todo o julgamento de um procedimento administrativo, devendo tal norma ser interpretada à luz da ordem constitucional vigente.

3.

Diante de todo o cenário político que vivenciamos nos últimos anos, muito diferente daquele configurado à época da edição do Decreto-Lei, é extremamente frágil considerar que haveria uma única hipótese de impedimento aplicável aos processos de cassação, a qual dependeria da apresentação de denúncia pelo próprio vereador.

4.
Neste contexto, há uma somatória de fatores que permitem concluir que a imparcialidade e neutralidade da agravada possivelmente estão comprometidas para participar da votação no caso em voga. Além de ter sido narrada como vítima da denúncia que ensejou na instauração do processo de cassação, a agravada também foi arrolada na qualidade de testemunha da Comissão Processante, assim como seu marido.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra a r. decisão (id. 29641628 – ação de origem) que, nos autos do “mandado de segurança” impetrado por
JANAÍNA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI
,
deferiu o pleito liminar para determinar “
que as Autoridades Coatoras se abstenham de obstar o exercício da Impetrante de direito de voto em sessão deliberativa sobre o relatório da Comissão Processante com fundamento em alegação de suspeição ou impedimento da parlamentar por fatos supervenientes não tipificados no rol taxativo do art.5º, inciso I do Decreto-Lei 201/67, mormente aqueles de ter a parlamentar figurado como testemunha da Comissão Processante; ter o marido da parlamentar Rogério Lima figurado como testemunha do denunciado e ter o pai da parlamentar Manoel Paulo Pimentel da Silveira sido nomeado para cargo comissionado no âmbito do Município de São José do Calçado, reputando, de antemão, inválida qualquer deliberação em desconformidade com os preceitos ora fixados e os atos procedimentais posteriores
”.

Em suas razões (id. 5778528), aduz a agravante, em síntese, que: (i) no processo de cassação remanesce a garantia fundamental do dever de imparcialidade do julgador edil, sendo reiterada a jurisprudência dos Tribunais neste sentido; ii) no rito do Decreto-Lei nº 201/67 não se encontram hipóteses de impedimento ou de suspeição para além daquela em que o próprio denunciante é o edil, mas diante da completude do ordenamento jurídico, deve ser aplicado o Código de Processo Civil para aferir impedimento de participação como vereador julgador daquele que também é testemunha do processo, especialmente diante da previsão contida em seu art. 15; iii) o fato superveniente de ter a agravada figurado como testemunha da Comissão Processante, e ter sido ouvida no Processo (nada obstante o seu exercício do direito de silêncio), atrai a incidência para a mesma da hipótese de impedimento do art. 144, inciso I, do CPC; iv) o fato superveniente do esposo (Rogério Lima) da agravada ter figurado como testemunha do Denunciado, tendo sido juntado aos autos declaração particular sua sobre os acontecimentos em apuração, atrai o impedimento do art. 144, inciso IV, do CPC; v) o fato superveniente do pai (Manoel Paulo Pimentel da Silveira) da agravada ter sido nomeado em cargo de confiança comissionado por parte do Denunciado, em 01/junho/2023, pelo Decreto 7367/2023, publicado em 05/junho/2023, denota seu interesse no Processo de Cassação para a manutenção da condição de cargo comissionado de seu pai, fato subsumido na hipótese de suspeição do art. 145, inciso IV, do CPC.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o deferimento da liminar recursal para suspender a decisão vergastada, afastando a participação da agravada no julgamento do Processo de Cassação contra o Prefeito e, ao final, o provimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões ao recurso no id. 5784628, apresentadas independente de intimação, pugnando por seu desprovimento.

Em decisão carreada no id. 5786186, deferi o pretendido efeito suspensivo.

A agravada interpôs agravo interno em face da referida decisão (id. 5787789) e, ainda, apresentou pedido de providências (id. 5839458). Contudo, posteriormente informou a desistência de ambos (id. 5929057).

A douta Procuradoria de Justiça Cível entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009457-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO: JANAÍNA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra a r. decisão (id. 29641628 – ação de origem) que, nos autos do “mandado de segurança” impetrado por
JANAÍNA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI
,
deferiu o pleito liminar para determinar “
que as Autoridades Coatoras se abstenham de obstar o exercício da Impetrante de direito de voto em sessão deliberativa sobre o relatório da Comissão Processante com fundamento em alegação de suspeição ou impedimento da parlamentar por fatos supervenientes não tipificados no rol taxativo do art.5º, inciso I do Decreto-Lei 201/67, mormente aqueles de ter a parlamentar figurado como testemunha da Comissão Processante; ter o marido da parlamentar Rogério Lima figurado como testemunha do denunciado e ter o pai da parlamentar Manoel Paulo Pimentel da Silveira sido nomeado para cargo comissionado no âmbito do Município de São José do Calçado, reputando, de antemão, inválida qualquer deliberação em desconformidade com os preceitos ora fixados e os atos procedimentais posteriores
”.

Em suas razões (id. 5778528), aduz a agravante, em síntese, que: (i) no processo de cassação remanesce a garantia fundamental do dever de imparcialidade do julgador edil, sendo reiterada a jurisprudência dos Tribunais neste sentido; ii) no rito do Decreto-Lei nº 201/67 não se encontram hipóteses de impedimento ou de suspeição para além daquela em que o próprio denunciante é o edil, mas diante da completude do ordenamento jurídico, deve ser aplicado o Código de Processo Civil para aferir impedimento de participação como vereador julgador daquele que também é testemunha do processo, especialmente diante da previsão contida em seu art. 15; iii) o fato superveniente de ter a agravada figurado como testemunha da Comissão Processante, e ter sido ouvida no Processo (nada obstante o seu exercício do direito de silêncio), atrai a incidência para a mesma da hipótese de impedimento do art. 144, inciso I, do CPC; iv) o fato superveniente do esposo (Rogério Lima) da agravada ter figurado como testemunha do Denunciado, tendo sido juntado aos autos declaração particular sua sobre os acontecimentos em apuração, atrai o impedimento do art. 144, inciso IV, do CPC; v) o fato superveniente do pai (Manoel Paulo Pimentel da Silveira) da agravada ter sido nomeado em cargo de confiança comissionado por parte do Denunciado, em 01/junho/2023, pelo Decreto 7367/2023, publicado em 05/junho/2023, denota seu interesse no Processo de Cassação para a manutenção da condição de cargo comissionado de seu pai, fato subsumido na hipótese de suspeição do art. 145, inciso IV, do CPC.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o deferimento da liminar recursal para suspender a decisão vergastada, afastando a participação da agravada no julgamento do Processo de Cassação contra o Prefeito e, ao final, o provimento do agravo de instrumento.

Em decisão carreada no id. 5786186, deferi o pretendido efeito suspensivo e, já adianto, não vejo razão para modificar o entendimento anteriormente adotado.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos, e que culminaram na prolação da decisão agravada, especialmente em se considerando que tais fatos já acarretaram na impetração de 04 (quatro) mandados de segurança pela ora agravada, e em todos eles foram interpostos recursos de agravo de instrumento, sendo este o quarto sob minha relatoria.

Inicialmente, tem-se que a agravada na qualidade de vereadora, foi sorteada para compor a Comissão Processante instaurada para apurar suposta infração político-administrativa cometida pelo Prefeito de São José do Calçado, mas o Plenário da Câmara Municipal declarou seu impedimento/suspeição, na medida em que também é narrada como vítima da denúncia, motivo pelo qual sorteou outro vereador para sua vaga.

Inconformada, a agravada impetrou o mandado de segurança nº 5000149-65.2023.8.08.0046, no qual foi proferida decisão deferindo a medida liminar e reincluindo-a na Comissão Processante. Em face desta decisão, foi interposto o agravo de instrumento de nº 5003643-76.2023.8.08.0000 pela ora agravante, no qual indeferi o efeito suspensivo, mantendo a decisão proferida em primeira instância.

Visando o cumprimento do comando judicial, foi apresentado na Sessão do dia 27/04/2023 o “Projeto de Resolução nº 09/2023”, através da qual a Comissão seria composta por Pedro Paulo Silva de Souza, Janaína Luzia Oliveira Pimentel e Marven Menezes Lins.

Ocorre que, na ocasião, a agravada suscitou questão de ordem para que fosse respeitada a proporcionalidade partidária na Comissão e, na mesma oportunidade, o vereador Cemarzinho do Táxi também suscitou questão de ordem visando a anulação da Comissão. O Presidente da Câmara submeteu tais questões à votação no Plenário e a maioria (4x3) votou pela anulação da Comissão.

Via de consequência, na ocasião, foi realizado o sorteio de uma nova Comissão, sem a participação da agravada.

Diante de tal situação, a agravada impetrou novo mandado de segurança (nº 5000185-10.2023.8.08.0046) alegando, em suma, que seria desnecessária a anulação de toda a Comissão em razão da proporcionalidade partidária, e requerendo liminarmente a suspensão do ato anulatório, o que foi deferido pelo juízo primevo.

Irresignada, a Câmara Municipal de São José do Calçado interpôs o agravo de instrumento de nº 5004774-86.2023.8.08.0000, a mim distribuído por prevenção, no qual esta Primeira Câmara Cível decidiu pela manutenção da votação do Plenário, anulando-se, via de consequência, a Comissão Processante anteriormente sorteada. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA EM SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – SUBMISSÃO À VOTAÇÃO NO PLENÁRIO – OBEDIÊNCIA AO RESPECTIVO REGIMENTO INTERNO – APARENTE INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A despeito do caráter político dos atos parlamentares, revela-se legítima a intervenção jurisdicional quando os corpos legislativos ultrapassam os limites delineados pela Constituição ou exercem as suas atribuições institucionais com ofensa a direitos públicos subjetivos. Com efeito, não há violação ao Princípio da Separação dos Poderes quando o Poder Judiciário intervém na esfera orgânica do Poder Legislativo para assegurar a integridade e a supremacia da Constituição, mormente porque esta é uma das atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. Portanto, faz-se possível o controle jurisdicional dos atos parlamentares desde que haja alegação de desrespeito a direitos e/ou garantias de índole constitucional. 2. Ocorre que, no caso concreto, o Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado obedeceu o respectivo Regimento Interno e agiu com acerto ao submeter as questões de ordem à votação no Plenário, cuja votação por maioria (4x3) foi pela anulação da Comissão Processante anteriormente sorteada. E, inexistindo aparente ilegalidade, deve ser mantida a decisão da maioria dos vereadores. 3. Recurso conhecido e provido.

Em razão de tal decisão, foi o ora agravante intimado para manifestar seu interesse no prosseguimento do agravo de instrumento de nº 5003643-76.2023.8.08.0000, sobrevindo pedido de desistência. Portanto, não foi estabilizada a decisão liminar nele proferida, já que não houve julgamento do mérito.

Estabelecida a questão quanto à formação da Comissão Processante, a agravada impetrou novo mandado de segurança (nº 5009457-69.2023.8.08.0000) visando assegurar seu direito de participar e de votar na sessão de análise do parecer da Comissão Processante no processo administrativo 106/2023 tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses de impedimento e suspeição previstas no Decreto-Lei nº 201/67, pois não foi subscritora da denúncia.

No referido
mandamus
, inicialmente foi proferida decisão postergando a análise da medida de urgência e, em razão disso, a ora agravante interpôs o agravo de instrumento de nº 5008454-79.2023.8.08.0000, visando fosse declarado o impedimento da agravada. Neste recurso, indeferi o pretendido efeito ativo sob o fundamento de que, em princípio, a pretensão da agravante se assemelharia com a figura de pedido contraposto que, a teor da jurisprudência pátria, não é cabível no rito do mandado de segurança.

Na sequência, o juízo primevo proferiu a decisão ora vergastada que, como dito, determinou que a agravante não obste o direito da agravada de votar em sessão deliberativa sobre o relatório da Comissão Processante com fundamento em alegação de suspeição ou impedimento da parlamentar, sendo contra esta decisão interposto o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Sabe-se que, a despeito do caráter político dos atos parlamentares, revela-se legítima a intervenção jurisdicional quando os corpos legislativos ultrapassam os limites delineados pela Constituição ou exercem as suas atribuições institucionais com ofensa a direitos públicos subjetivos.

Com efeito, não há violação ao Princípio da Separação dos Poderes quando o Poder Judiciário intervém na esfera orgânica do Poder Legislativo para assegurar a integridade e a supremacia da Constituição, mormente porque esta é uma das atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República.

Portanto, faz-se possível o controle jurisdicional dos atos parlamentares desde que haja alegação de desrespeito a direitos e/ou garantias de índole constitucional.

Inclusive, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que a ocorrência de desvios jurídico-constitucionais nos quais incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito justifica, plenamente, o exercício, pelo Judiciário, da atividade de controle jurisdicional sobre eventuais abusos legislativos (RTJ 173/805-810, 806), sem que isso caracterize situação de ilegítima interferência na esfera orgânica de outro Poder da República.

Feitas tais considerações iniciais, e embora tenha entendido pela aplicação da literalidade do art. 5º, inc. I do Decreto-Lei nº 201/67 ao caso concreto quando analisei liminarmente o agravo de instrumento de nº 5003643-76.2023.8.08.0000, entendo por bem rever tal posicionamento.

Ora, é certo que o art. 5º, inc. I, do Decreto-Lei nº 201/67, dispõe que “
a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação (...)
”.

Contudo, as hipóteses de impedimento não podem se restringir àquela descrita neste dispositivo legal, sobretudo em face do pressuposto de isenção e imparcialidade que deve envolver todo o julgamento de um procedimento administrativo, devendo tal norma ser interpretada à luz da ordem constitucional vigente.

Caso contrário, seria possível, por exemplo, que os vereadores se valessem de terceira pessoa em vez de apresentarem denúncia, com a finalidade de descaracterizar o impedimento no processo político-administrativo e, por meio dessa denúncia “indireta”, dar-se-ia ares de legalidade à tramitação.

Nesta seara, diante de todo o cenário político que vivenciamos nos últimos anos, muito diferente daquele configurado à época da edição do Decreto-Lei, é extremamente frágil considerar que haveria uma única hipótese de impedimento aplicável aos processos de cassação, a qual dependeria da apresentação de denúncia pelo próprio vereador.

Com efeito, ao votar sobre o recebimento da denúncia e julgamento do Prefeito, os vereadores assumem verdadeiro papel de juízes, e, assim, é prudente que sejam guiados pela imparcialidade, no intuito primordial de se evitar que a atuação dos parlamentares seja afetada por interesses estranhos à finalidade do processo punitivo.

A respeito, trago à baila os ensinamentos de José Nilo de Castro:

“Há de se observar situações de impedimentos na constituição de uma Comissão processante. Vereador participou da Comissão Parlamentar de Inquérito e com base no resultado da CPI é que a denúncia é formalizada. Esse Vereador está impedido de integrar a Comissão Processante e de participar do julgamento, pois não pode ser inquisitor e julgador, ao mesmo tempo. (...) Há que serem juízes os vereadores que vão deliberar pela perda do mandato eletivo, não acusadores, não vereadores peitados ou impedidos por atitudes ou atos que não ajustam ao conjunto de seriedade, serenidade, imparcialidade, isenção e neutralidade nessa função excepcional judicante. O fato de o julgamento ser político não afasta a observância desses princípios por se tratar de processo punitivo.” - (A defesa dos Prefeitos e Vereadores em face do Decreto-Lei n. 201/67. 6ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2011, p. 245 e 251/252).

Neste contexto, há uma somatória de fatores que permitem concluir que a imparcialidade e neutralidade da agravada possivelmente estão comprometidas para participar da votação no caso em voga. Além de ter sido narrada como vítima da denúncia que ensejou na instauração do processo de cassação, a agravada também foi arrolada na qualidade de testemunha da Comissão Processante, assim como seu marido.

Desse modo, o impedimento na participação da agravada decorre da supremacia da Constituição Federal e dos princípios constitucionais da Administração, especialmente a impessoalidade e a moralidade administrativa (art. 37, caput, CF).

Vejamos, a respeito, o posicionar trilhado pelos Tribunais de Justiça em demandas semelhantes:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO. MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI Nº 201/67. SÚMULA VINCULANTE Nº 46 DO STF. PARCIALIDADE DE VEREADOR QUE INTEGRA A COMISSÃO. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. - No processo de cassação de Prefeito por suposta prática de infrações político-administrativas deve ser observado o disposto no Decreto-Lei nº 201/67, conforme o entendimento sumulado pelo STF (Súmula Vinculante nº 46), inexistindo irregularidade no descumprimento do constante em Lei Orgânica Municipal, notadamente quando há divergência com o diploma normativo federal -
Deve ser declarada a nulidade do procedimento quando o Vereador investido na condição de Presidente da Comissão Processante não tem a imparcialidade para o julgamento do processo de cassação do mandato de Prefeito Municipal
. (TJ-MG - MS: 10000181036468000 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 16/04/2019, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2019) Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. COMISSÃO PARLAMENTAR PROCESSANTE. DISTINÇÃO. DENÚNCIA DE VEREADORES QUE IMPLICOU NA INSTAURAÇÃO DE CPI.
DENÚNCIA OFERECIDA POR CIDADÃO/ELEITOR QUE ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE. MESMOS FATOS. IMPEDIMENTO DE VEREADORES. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE CONFIGURADA.
DEMAIS TESES PREJUDICADAS. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00056719120218160116 Matinhos 0005671-91.2021.8.16.0116 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 19/09/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2022) Grifei.

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREFEITO – INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA – JULGAMENTO PELA CÂMARA MUNICIPAL – IMPEDIMENTO DE VEREADOR – PARENTESCO EM PRIMEIRO GRAU NA LINHA RETA DESCENDENTE – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF). 2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 3. Impetração contra atos que impediram vereador, filho do Prefeito denunciado, de participar de Comissão Processante que apura a responsabilidade por infração político-administrativa.
Impedimento na participação do julgamento que, a despeito de não contemplado no Decreto-lei nº 201/67, decorre da supremacia da Constituição Federal e dos princípios constitucionais da Administração, especialmente a impessoalidade e a moralidade administrativa (art. 37, caput, CF)
. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito líquido e certo. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1001763-61.2018.8.26.0366; Rel. Décio Notarangeli; 9ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020) Grifei.

Somado a isso, vê-se que, no caso dos autos, todo o imbróglio que vem se formando também é indício de possível violação a lisura, a transparência e a imparcialidade na condução do caso, sendo pertinente o acatamento do pleito de urgência formulado pela agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para indeferir a medida de urgência pleiteada na ação de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19/09/2023:

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator